Tribunal: TJDFT
Processo: 0700599-22.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECAPAGEM DE PNEU DE CAMINHÃO NA VIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA NA RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. DANO MATERIAL COMPROVADO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 1.850,00 a título de danos materiais decorrente de acidente na via administrada pela concessionária face a colisão do veículo do autor com uma recapagem de pneu de caminhão no meio da pista. Em seu recurso aduz a ausência de nexo de causalidade, visto que não houve acionamento de atendimento para a suposta ocorrência, o que afasta a presunção de veracidade das alegações do autor, além de prejudicar o contraditório e ampla defesa da ré. Ainda, sustenta que consta apenas uma declaração de acidente de trânsito realizada pelo autor sete dias após a suposta colisão. Argumenta, ainda, que a sua responsabilidade é subjetiva, sendo que não há, sequer, fortuito interno, eis que a situação relatada trata de evento instantâneo e imprevisível, sendo que a concessionária adota medidas preventivas, tendo realizado naquele dia a fiscalização da via dentro da exigência contratual de 90 minutos, não encontrando qualquer objeto na pista. Ademais, alega que a ressolagem de pneu é fato de terceiro, que não pode ser atribuído à ré. Adiante, afirma que os relatos do fato indicam que o autor trafegou 30km em 8 minutos, o que atesta que dirigia em alta velocidade. Enfim, sustenta a ausência de comprovação dos danos materiais, além de apontar incongruências entre o reparo e os orçamentos apresentados, bem como ausente o comprovante de pagamento do valor indicado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 17965461-17965462). Contrarrazões apresentadas (ID 17965468).
III. Não prospera a tese de ausência de demonstração do nexo de causalidade e consequente prejuízo à ampla defesa e o contraditório. Isso porque a parte autora juntou os comprovantes demonstrando que transitou naquela via na noite do dia 02/03/2017 (ID 17965410), bem como juntou o documento ID 17965411 que aponta a comunicação do registro da colisão junto à PRF no dia 09/03/2017, onde a parte autora descreve danos no para-choque dianteiro, grade frontal, protetores do assoalho, amassamento da caixa de ar direito e danos na pintura quando o seu veículo “virava à direita”. Ainda, destaca-se que a parte autora promoveu a abertura do procedimento administrativo de ressarcimento em 20/04/2017 (ID 17965417), que foi indeferido conforme ID 17965412. Ademais, a própria contestação da ré traz elementos a corroborar a ocorrência dos fatos alegados, uma vez que o autor alegou na sua inicial que comunicou o fato ao parar no posto de pedágio em Catalão, enquanto que a tela ID 17965439, pág. 2 juntada pela ré confirma as alegações mediante o registro de ocorrência no 217, o qual descreve que “usuário informa que passou por cima de recape e soltou peças do ap. próximo a ponte em uma curva km aproximado 236 sul (recape localizado oc relacionada)”, sendo que posteriormente a ré assinala nos seus registros de atendimento que: “removido objeto da faixa de rolamento” (ID 17965439, pág. 4). Assim, confirma-se a veracidade da colisão alegada, não existindo qualquer prejuízo/óbice processual pelo fato do autor ter formulado a declaração de acidente de trânsito junto à PRF uma semana após o acidente.
IV. Não merece guarida a alegação da ré de que a sua responsabilidade deve ser afastada por se tratar de evento instantâneo e imprevisível, além de ser decorrente de fato de terceiro. Para tanto, inicialmente é salutar destacar que a requerida, como concessionária de serviço público, responde pelos danos causados a terceiros. Ademais, a relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista, de forma que a controvérsia deve ser dirimida de acordo com os preceitos do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, e conforme a sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil em casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, não prevalecendo a tese de responsabilidade subjetiva da ré.
V. Assim, a concessionária possui responsabilidade sobre as falhas na prestação do serviço, inclusive aqueles decorrentes de pedaços de pneus de caminhões na via, não havendo que se falar em fato de terceiro. Isso porque a ré tem o dever de zelar pela segurança na pista, adotando medidas para prevenir acidentes na via, o que não o fez, razão pela qual não é possível se esquivar da sua obrigação buscando justificar a situação como imprevisível e inevitável, tampouco se tratando de culpa exclusiva de terceiro. Desse modo, ainda que sustente que está sempre a fiscalizar a via em conformidade com os termos contratuais, destaca-se que diante da responsabilidade atribuída à concessionária não ficou demonstrado pela requerida a ocorrência de alguma das causas excludentes da sua responsabilidade previstas no artigo 14 §3o do CDC, razão pela qual subsiste o dever de indenizar. Neste sentido: “5. A concessionária administradora de rodovia responde objetivamente por qualquer falha na prestação do serviço, inclusive os acidentes provocados por seus veículos que operam na pista”. (Acórdão 1140020, 07033430420188070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2018, publicado no DJE: 5/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Adiante, não prospera a tese de que o autor estaria em velocidade incompatível com a via, uma vez que a indicação de um horário “arredondado” para a colisão (20:30hs) permite apurar que se trata apenas da menção aproximada do momento do acidente, não sendo suficiente utilizar a afirmação do horário aproximado para apontar cálculos que indiquem suposta velocidade acima da compatível com a pista no momento do acidente. Pelo contrário, os comprovantes ID 17965410 apontam que o autor guiava o veículo dentro de velocidade razoável entre os pontos de pedágio.
VII. Os danos materiais devem ser ressarcidos no limite de sua extensão e mediante sua efetiva comprovação (CC, art. 944). Na espécie, os prejuízos suportados pela parte autora foram devidamente comprovados. Desse modo, a irresignação da ré, sustentando que o primeiro orçamento, efetivado em 10/03 (ID 17965415), possuía valor inferior aos demais (ID 17965413-17965414) e indicava menos reparos a serem realizados é insuficiente para alterar o valor da condenação, uma vez que o orçamento de 10/03, ainda que em valor inferior aos demais, alcançava R$ 3.178,00, enquanto que o custo do reparo (e valor da condenação fixada na sentença) foi de R$ 1.850,00, referente à franquia do seguro, devidamente quitada pela parte autora (ID 17965418). Ademais, não prospera a tese de que a nota fiscal emitida apenas em dezembro de 2017 não permita confirmar se os reparos efetuados naquela ocasião, pelo custo da franquia de R$ 1.850,00, eram decorrentes da colisão mencionada. Isso porque a nota fiscal ID 17965418 em conjunto com a abertura da comunicação de sinistro ID 17965419 confirmam que aqueles reparos foram provenientes da colisão mencionada. Assim, não há que se falar em ausência de comprovação do prejuízo material, eis que este foi devidamente demonstrado e, ainda que não tivesse sido efetuado o reparo, a reparação deveria ocorrer com base no menor orçamento, o que seria correspondente a extensão dos prejuízos causados, sem que sequer fosse preciso o prévio reparo do bem. Contudo, considerando que a parte demonstrou o pagamento da franquia em valor inferior aos orçamentos, a manutenção da sentença na quantia de R$ 1.850,00 com fulcro na nota fiscal ID 17965418 é medida que se impõe.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.